Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-62.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702062-62.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARY APARECIDA DUTRA TAVARES APELADO: JOSMAR DA COSTA TAVARES D E S P A C H O Nada a prover em relação ao pedido de homologação de acordo entabulado entre as partes (ID 36973387), tendo em vista o exaurimento da competência desta Instância com a prolação do acórdão de ID de 34936302. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator